Tribunal: TCU
Processo: 040.774/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Fundação Nacional de Saúde relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
Acórdão 6493/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU e c/c art. 47 da Resolução TCU 259/2014 em manter sobrestado, nos termos do Acórdão 8854/2023-TCU-Segunda Câmara , o julgamento das contas de Rodrigo Sérgio Dias, ex-presidente da Funasa; de Ociléia Fernandes Carneiro, ex-diretora do Departamento de Saúde Ambiental da Funasa e de Leonardo Cézar Cavalieri dos Santos, ex-diretor do Departamento de Administração da Funasa, até decisão definitiva no âmbito dos TCs Processo 034.297/2018-9 , Processo 034.301/2018-6 , Processo 036.798/2019-3 e Processo 028.153/2020-0 , ou até que se tenha a apreciação definitiva de um desses processos, desde que seja suficientemente grave para macular as contas dos gestores, conforme proposta da unidade técnica (peças 81-82), ratificada pelo parecer do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 84).. 1. Processo TC- Processo 040.774/2019-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Apensos: TC Processo 014.867/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ângela Cristina Pereira da Costa (XXX.226.789-XX); Antônio Arnaldo Alves de Melo (XXX.346.402-XX); Antônio Carlo Batalini Brandao (XXX.748.471-XX); Elizabeth Regina Fragoso Manes (XXX.164.707-XX); Hamilton dos Santos Goes (XXX.201.311-XX); Leandro Mello Frota (XXX.355.107-XX); Leonardo Cezar Cavalieri dos Santos (XXX.421.077-XX); Marcio Sidney Sousa Cavalcante (XXX.695.393-XX); Márcio Endles Lima Vale (XXX.382.863-XX); Ocileia Fernandes Carneiro (XXX.443.563-XX); Patrícia Valeria Vaz Areal (XXX.342.406-XX); Rodrigo Sergio Dias (XXX.510.368-XX); Ruy Gomide Barreira (XXX.290.661-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Izabelle Paes Omena de Oliveira Lima (196.272/OAB-SP), Yuri Marcel Soares Oota (305.226/OAB-SC) e outros, representando Rodrigo Sergio Dias. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.